Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740565-95.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA IMPETRANTE: PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a excepcionalidade da medida. Afirmam que inexiste elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva do paciente. Alegam que não há relatos de que o paciente tenha ameaçado a vítima ou as testemunhas do processo, o que afasta o fundamento da prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal. Aduzem que o paciente não possui registros de crimes graves, vive em união estável, possui residência fixa e trabalho lícito, o que indica a ausência de perigo concreto gerado pelo seu estado de liberdade, visto que seu histórico não aponta risco de reiteração delitiva ou envolvimento com atividade criminosa. Alegam que a prisão preventiva do paciente foi decretada após o recebimento da denúncia, ocorrida em 18/02/2019, por fatos que teriam ocorrido em 25/12/2015, não havendo, entretanto, indícios de que o paciente tenha intenção de evadir-se de eventual aplicação da lei penal, até porque possui residência fixa e ocupação lícita. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Citam a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postulam a concessão da ordem ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, ora paciente, juntamente com MARCOS PEREIRA DE SOUSA, foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) contra a vítima Glauciano Gomes Oliveira. Narra a denúncia (id 72146374), recebida em 18/02/2019 pelo MM. Juiz a quo: Em 25 de dezembro de 2015, sexta-feira, por volta de 17h30, na via pública da QNO 19, Conjunto 19, em frente à casa 10, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, MARCOS PEREIRA DE SOUSA, de forma livre e consciente, com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Glauciano Gomes Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 24/27 e 88. BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA concorreu para o crime na medida em que, em unidade de desígnios com o codenunciado, prestou auxílio material a MARCOS, pois o levou no veículo VW/ Voyage, cor preta, placas JJL 6324/DF, ao local do fato, e, depois da ação criminosa, deu-lhe fuga. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois a vítima, a despeito dos diversos disparos, não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu eficaz atendimento médico. O crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados, pai e filho, decidiram ceifar a vida da vítima por vingança, uma vez que Glauciano é apontado como autor do homicídio do pai adotivo de MARCOS, o Sr. Ardulino Rodrigues da Silva. Ademais, os denunciados valeram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estavam em superioridade de arma e a vítima foi surpreendida pelos disparos em circunstâncias em que não lhe era previsível o ataque. No dia do fato, a vítima estava na via pública conversando com alguns amigos, quando os denunciados chegaram ao local no veículo VW/Voyage, cor preta, placas JJL 6324/ DF, sendo que BRUNO DAVID conduzia o veículo e MARCOS estava sentado no banco do passageiro. Ao se aproximarem da vítima, MARCOS desceu do veículo e perguntou a Glauciano se ele tinha a droga vulgarmente conhecida coma maconha. Glauciano respondeu negativamente, ocasião em que MARCOS repentinamente sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de dez disparos contra Glauciano, dois dos quais acertaram a vítima nas costas e na perna esquerda. A vítima correu e, quando percebeu que havia sido atingida, foi arrastada por um de seus amigos para uma casa. Depois policiais estiveram no local e socorreram a vítima ao hospital. Após os disparas, BRUNO DAVID, conduzindo o veículo VW/Voyage, deu fuga a MARCOS. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia, por oportunidade do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu Marcos. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não foi colacionada aos autos da presente impetração, constando somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. No presente writ, os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a necessidade da sua revogação em razão da pandemia do COVID-19. No entanto, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0703821-38.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio tentado (CP, art. 121, §2o, II e IV). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Ordem denegada. (Acórdão 1163463, 07038213820198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 19/7/2019, o paciente e o corréu Marcos foram pronunciados, sendo-lhes negado o direito de aguardarem o julgamento em liberdade, por entender o MM. Juiz estarem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva. Os réus interpuseram recurso em sentido estrito, o qual foi distribuído a este Relator e julgado em 17/10/2019, por esta 3a Turma Criminal. O referido recurso foi conhecido e desprovido, sendo o acórdão disponibilizado no DJe de 23/10/2019. Na ocasião do julgamento, esta Turma julgadora novamente se manifestou sobre a legalidade da prisão preventiva, mantendo-a. Foi consignado, inclusive, que, decretada a prisão em 18/2/2019, o mandado ainda não havia sido cumprido. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento o recurso especial interposto pela defesa. Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois o paciente é reincidente e, até o momento, encontra-se foragido. Confiram-se os termos da decisão: BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, por intermédio de sua Defesa, postulou a revogação de sua prisão preventiva, visto que não estariam presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda que suas condições pessoais seriam favoráveis. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou da prisão domiciliar (ID 72146338). Intimado, o Ministério Público postulou o indeferimento do pleito (ID 72214720). É o breve relatório. Decido. A princípio, observo que a Defesa sequer juntou aos autos a decisão de prisão por ela contestada. Não obstante essa pendência, consultando-se os autos principais (0007808-22.2016.8.07.0003), observo que as argumentações apresentadas não se revelam suficientes para o deferimento dos pedidos formulados. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados na data de 15/5/2020, no bojo do pedido de revogação de prisão n° 0708224-07.2020.8.07.0003, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Ressalto que o requisito do “fumus comissi delicti” está devidamente preenchido, tanto que o acusado foi pronunciado nos autos principais. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Com efeito, o acusado já foi condenado, de forma definitiva, pelos crimes de receptação, desobediência e desacato (2016.03.1.005513-5). Assim, a constrição cautelar do acusado é necessária para que se evite a sua reiteração criminosa. Observo que a prisão cautelar do acusado continua necessária para garantir a aplicação da lei penal. Seguindo esse raciocínio, em que pese constar mandado de prisão aberto em desfavor do acusado desde o dia 18/02/2019, consta que ele ainda não foi encontrado, levando-se a crer que, possivelmente, encontra-se foragido. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com as razões acima descritas, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, o acusado não demonstrou que se encaixa em qualquer hipótese prevista no art. 318 do CPP. Assim, não há como deferir o pedido da Defesa para decretação de prisão domiciliar, em substituição a outra medida constritiva. Destaque, outrossim, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é que ostenta competência quanto à situação prisional interna dos detentos, tendo sido proferida, inclusive, decisão notoriamente conhecida no sentido de prevenir e combater a propagação do COVID-19. Dessa forma, entendo que o momento é de prudência e de cautela. Não há razão para a revogação da prisão do denunciado em virtude de razões hipotéticas que não se coadunam com os contundentes esforços que o poder público tem efetuado para o controle da saúde da população em geral. Aguardemos. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida nos autos 0708224-07.2020.8.07.0003, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, bem como o de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulados por BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Intimadas as partes, e não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE, trasladando-se cópia da presente decisão para os autos principais. (grifos nossos) Quanto à ilegalidade da prisão preventiva, o writ não merece ser admitido, pois seus requisitos já foram analisados em duas ocasiões por esta Corte. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ademais, deve-se destacar que o paciente se encontra foragido, conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em 18/2/2019. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador